Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE PEDE A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As Medidas Protetivas são cautelas concedidas, com urgência, à ofendida para resguardo da integridade física, moral, psíquica e patrimonial.
2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida e pela confissão do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Na hipótese em que, mesmo ciente das medidas protetivas decretadas, a ofendida, reconhecendo não mais haver necessidade da constrição imposta, inclusive requerendo a revogação da constrição, permite a aproximação e o contato do réu, que buscava reatar o relacionamento e manter o contato com os filhos, e evidenciado que não teve intenção de prejudicar a vítima, esta assentindo em receber suas mensagens, resta descaracterizado o dolo de descumprimento de ordem judicial.
3. Recurso conhecido e provido.